Tribunal: TJES
Processo: 0011376-78.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011376-78.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO NOGUEIRA GOMES e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em virtude de falha mecânica no ônibus de translado que ocasionou a perda do voo e atraso de 24 horas na chegada ao destino. A apelante busca a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a assistência prestada pela companhia aérea; (ii) determinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
ocorrência de
avaria mecânica no veículo de translado fornecido pela companhia aérea configura falha na prestação do serviço e frustra a legítima expectativa do consumidor.

5. A assistência material integral e imediata prestada pela companhia aérea (hospedagem, alimentação e reacomodação) demonstra boa-fé e mitiga a extensão dos danos sofridos pela criança e pelos familiares.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar a técnica do
distinguishing
, diferenciando o caso concreto de situações de total desamparo ou descaso.

7. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, pois a recorrente não pernoitou no aeroporto nem arcou com custos extras de estadia.

8. O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios revela-se irrisório diante do valor da condenação, impondo-se a majoração para 20% em observância aos critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A falha no serviço de translado que acarreta perda de voo gera dano moral, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

2. A prestação de assistência material integral pela companhia aérea atua como fator de mitigação do quantum indenizatório, diferenciando o caso de situações de total desamparo.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados quando o percentual fixado na origem resultar em valor irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
LAURA POSSATO GOMES
, em razão da Sentença (id. 11118033) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
LATAM AIRLINES BRASIL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 12200002) alega a Apelante, em síntese: I) que o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisório e está em dissonância com a jurisprudência pátria, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais); II) que a falha na prestação do serviço resultou na perda de um dia de viagem familiar, agravando o dano moral sofrido pela autora, que era menor de idade à época; III) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 11119040), sustentando a manutenção da sentença sob o argumento de que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo dano moral indenizável superior ao reconhecido, e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
11 de dezembro
de 2025
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011376-78.2020.8.08.0035

APELANTE: LAURA POSSATO GOMES

APELADO: LATAM AIRLINES BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
LAURA POSSATO GOMES
, representada por seu genitor, em face de
LATAM AIRLINES BRASIL
, objetivando a reparação civil em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A controvérsia originou-se
em razão
de uma avaria mecânica no ônibus de translado oferecido pela companhia aérea entre os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, fato que ocasionou a chegada tardia da autora ao aeroporto e a consequente perda do voo com destino a Lisboa/Portugal, resultando em um atraso de 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino final.

O recurso de apelação devolve a este Tribunal exclusivamente a matéria referente ao
quantum
indenizatório, pugnando a apelante pela majoração do valor arbitrado na origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a quantia fixada é insuficiente para reparar o abalo sofrido por uma criança de sete anos que perdeu um dia de férias familiares no exterior.

A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade objetiva da requerida, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, afastando a alegação de mero dissabor e condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal.

É incontroverso nos autos, conforme admitido pela própria apelada e corroborado pela documentação acostada, que a recorrente não embarcou no voo originalmente contratado em razão de defeito no serviço de translado terrestre fornecido pela companhia aérea.

Tal circunstância configura, indubitavelmente, falha na prestação do serviço, uma vez que o transporte de conexão entre aeroportos, ainda que gratuito, integra a cadeia de consumo e gera legítima expectativa de cumprimento dos horários para o embarque subsequente.

O dano moral, na hipótese, exsurge da própria frustração da viagem familiar planejada, do estresse a que foi submetida uma criança de tenra idade e da perda de um dia de convivência no destino, caracterizando violação aos direitos da personalidade que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar o binômio razoabilidade-proporcionalidade, atentando-se para a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, além de cumprir a dupla função
de
compensar a vítima e punir o agente causador do dano, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

In casu, e
mbora a apelante pleiteie a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), invocando precedentes jurisprudenciais que aplicaram tal montante, é imperioso realizar um
distinguishing
em relação às circunstâncias fáticas do caso concreto.

Diferentemente de situações em que o passageiro é abandonado à própria sorte em aeroportos, sem alimentação ou abrigo, o acervo probatório demonstra que a apelada prestou assistência imediata e integral à autora e seus familiares. Houve o fornecimento de hospedagem e alimentação, bem como a reacomodação no voo do dia subsequente, conduta que, embora não elida o dever de indenizar, demonstra boa-fé e efetiva mitigação dos danos sofridos pelos consumidores.

Ao sopesar a gravidade da falha (avaria mecânica) com a imediata assistência prestada (hotel e remarcação), percebe-se que o sofrimento da apelante,
à época com 07 (sete) anos,
embora existente, foi amenizado pelo suporte material recebido, evitando que a menor e sua família pernoitassem no aeroporto ou arcassem com custos extras de estadia.

Ressalte-se que a
perda da reserva de aluguel do veículo
não
compõe o quadro de aborrecimento indenizável
à menor
,
não se prestando a justificar
a elevação da verba para R$ 10.000,00, valor usualmente reservado pela jurisprudência para casos de descaso total ou atrasos superiores a 48 horas sem assistência.

Portanto, no caso dos autos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se mostra condizente com as particularidades da demanda,
preservando
o caráter pedagógico da medida sem incorrer em excesso.

Lado outro, impõe-se a reforma da respeitável sentença no tocante à verba honorária sucumbencial, porquanto se revela manifestamente irrisório o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser majorada a referida verba para o patamar de 20%, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto
, para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, tão somente para majorar a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença.

É como voto.